Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021179-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (AGRAVANTE), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAITA (AGRAVADO), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO E LITISPENDÊBNCIA – NÃO ANALISADA – IMÓVEL RURAL PERTENCENTE A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de litispendência e conexão.

2. M
atérias não foram submetidas ao crivo do juízo
a quo
. Desta forma, não pode este Sodalício realizar qualquer pronunciamento sobre as mesmas, sob pena de incorrer em supressão de instância por ofensa ao juiz natural e duplo grau de jurisdição.

3. Preliminar não analisada.

4. Mérito.

5.
Por mais que os Agravantes, possivelmente, não sejam os atuais possuidores do imóvel, não há como negar que estes já tiveram relação contratual e até mesmo fática (já que posse é matéria eminentemente fato) com o imóvel descrito na exordial, pois a cadeia sucessória de posse do imóvel ao longo do tempo não se mostra totalmente visível.

6. Ademais, em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
. Logo, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelos Agravantes ou terceiros, conforme Súmula 623 do STJ.

7. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEDRO SERAFIM e OLINDO SERAFIM JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que na Ação Civil Pública nº 1000055-59.2020.811.0095,
deferiu a tutela de urgência
para
: 1) apresentar comprovante de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR através do sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural; 2) implemente todas as medidas necessárias para validar o Cadastro Ambiental Rural – CAR; 3) apresente projeto técnico (PRAD) junto a SEMA, subscrito por
expert
, dispondo as medidas de recuperação da área degradada, bem como firmar Termo de Compromisso para recuperar as APPs e/ou ARLs degradadas a serem regularizadas no interior do imóvel após a validação do CAR; 4) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada á proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal com projetos ambientais em execução da data da sentença.

Argumentam os Agravantes acerca da impossibilidade de cumprimento de liminar, pois o imóvel não lhes pertence, mas sim ao Sr. Ailton Francisco Rodrigues.

Narra ausência de responsabilidade civil, ausência de fraude, litispendência e conexão em relação a Ação nº 1003230-25.2020.401.3603, em trâmite perante a 2ª Vara Federal em Sinop.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113918499.

Embargos Declaratórios rejeitados e pedido de reconsideração indeferido, conforme decisão no Id. 123886467.

Contrarrazões apresentadas no Id. 116247974.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 126863671.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO)

Os Agravantes alegam ocorrência de litispendência e conexão em relação a Ação nº 1003230-25.2020.401.3603, em trâmite perante a 2ª Vara Federal em Sinop.

Ao analisar a decisão agravada, constata-se que tais matérias não foram submetidas ao crivo do juízo
a quo
.

Desta forma, não pode este Sodalício realizar qualquer pronunciamento sobre as mesmas, sob pena de incorrer em supressão de instância por ofensa ao juiz natural e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT - N.U 1010218-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA NÃO CREDENCIADA À OPERADORA - NECESSIDASDE DE COPARTICIPAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Se a alegada litispendência não foi objeto da decisão agravada e ainda não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem neste sentido configurará supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.050305-6/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2022, publicação da súmula em 14/10/2022)

Diante do acima exposto, DEIXO de apreciar tal pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possiblidade dos Agravantes, em sede de liminar em Ação Civil Pública, serem compelidos a adotarem medidas visando reparação de danos ambientais.

A decisão agravada possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, c/c artigo 12, da Lei nº 7.347/85:

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, COMPELINDO A PARTE REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER para:

1) apresentar comprovante de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR através do sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural;

2) implemente todas as medidas necessárias para validar o Cadastro Ambiental Rural – CAR;

3) apresente projeto técnico (PRAD) junto a SEMA, subscrito por
expert
, dispondo as medidas de recuperação da área degradada, bem como firmar Termo de Compromisso para recuperar as APPs e/ou ARLs degradadas a serem regularizadas no interior do imóvel após a validação do CAR;

4) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada á proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA.

(...)

Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, também a DEFIRO, pois, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do CDC, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, respeitosamente, requerem a Vossas Excelências que defiram a antecipação da tutela recursal, nos termos acima, e após a regular intimação do agravado seja dado provimento ao presente recurso para revogar/anular a decisão ID 30402840 da ACP n. 1000055-59.2020.8.11.0095.

Requerem o prazo de 48 horas para emissão da guia recursal e realização do pagamento.

Nestes termos, pedem deferimento.

Destaco inicialmente que o Recurso de Agravo de Instrumento não tem como finalidade o exaurimento de todas as questões fáticas e probatórias acerca da pretensão deduzida, posto que para tanto, há o momento processual próprio, oportuno e adequado.

Assim, o juízo
ad quem
analisa apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso e do direito alegado pelo Agravante.

Ao analisar os documentos produzidos até o presente momento, verifica-se que há sérias dúvidas acerca do fato dos Agravantes serem ou não possuidores do imóvel descrito na exordial da Ação Civil Pública, ante à enormidade de relações contratuais.

Cito, à título de exemplificação, as seguintes relações contratuais:

1) Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse entre Luiz Pedro Serafim e Olindo Serafim Junior (ora Agravantes) e anexada no Id. 110553974;

2) Contrato Particular de Cessão de Direito entabulado entre Olindo Serafim e Renato Bispo da Silva (Id. 110553974);

3) Cessão Direito Possessório entre Renato Bispo da Silva e Ailton Francisco Rodrigues (Id. 110553980).

Por mais que os Agravantes, possivelmente, não sejam os atuais possuidores do imóvel, não há como negar que estes já tiveram relação contratual e até mesmo fática (já que posse é matéria eminentemente fato) com o imóvel descrito na exordial, pois a cadeia sucessória de posse do imóvel ao longo do tempo não se mostra totalmente visível.

A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca dos reais possuidores e quem praticou os danos ambientais.

A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela de urgência em Recurso de Agravo de Instrumento, a probabilidade do direito e, por consequência, o provimento recursal.

Assim, temerária se mostra a concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada.

Ademais, em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Logo, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelos Agravantes ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ -
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4º DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. (...) (TJ/MT - N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). (...) (TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022